Tribunal: TCU
Processo: 013.358/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 3 (três) atos de Pensão Militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2o, caput e inc. VI, e 4o, caput , da então vigente Instrução Normativa TCU 55/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à reversão da pensão militar de Joaquim Gonçalves Diniz em favor de Marisa da Graça Diniz de Menezes (ato no 10637508-08-2015-000403-4), autorizando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar tacitamente registrados, em 9/9/2020 o ato de concessão inicial da pensão militar de Ivan da Silva Guimarães em favor de Michelle Rezende da Silva Guimarães e Nilmar de Farias Guimarães (ato no 10637508-08-2015-000581-2, peça 2) e em 21/8/2020 o ato de alteração da pensão militar de João Dantas de Freitas em favor de Beatriz Dias de Queiroz e Ilza Maria da Costa Dantas (ato no 10637508-08-2015-000336-4, peça 4); 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de concessão inicial da pensão militar de Ivan da Silva Guimarães em favor de Michelle Rezende da Silva Guimarães e Nilmar de Farias Guimarães (ato no 10637508-08-2015-000581-2) e do ato de alteração da pensão militar de João Dantas de Freitas em favor de Beatriz Dias de Queiroz e Ilza Maria da Costa Dantas (ato no 10637508-08-2015-000336-4), ficando tal medida, em relação a este último ato, condicionada a que a decisão judicial prolatada sobre o processo 0515416-36.2011.4.05.8100 (pela 21a Vara Federal do Estado do Ceará), por meio da qual impediu-se a suspensão do pagamento de cota do benefício em questão em favor de Ilza Maria da Costa Dantas, não corresponda a sentença já transitada em julgado, ficando a Sefip incumbida de realizar as devidas diligências em relação a tal aspecto; 9.4. dar ciência às interessadas acerca desta deliberação; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que retifique no formulário Sisac do ato de concessão da pensão militar instituída por Ivan da Silva Guimarães (ato no 10637508-08-2015-000581-2) o campo referente ao nome do beneficiário em dados do beneficiário - 1 para "Michelle Re z ende da Silva Guimarães"; e 9.6. autorizar o arquivamento destes autos, assim que cumpridos os termos deste Acórdão.